Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705629-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. O. M. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA STEPHANIE OLIVIERA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, A. O. M. D. N., representada por sua genitora, A. S. O. M., pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação da tutela, para que fosse assegurada a sua matrícula em creche da rede pública próxima de sua residência, ou do trabalho de sua genitora, indicada na inicial em período integral, ou, não havendo vaga, que a matrícula fosse realizada em estabelecimento particular de ensino às custas do Distrito Federal. Em suas razões, a recorrente sustenta que os requisitos para a concessão antecipada da tutela recursal estão presentes, que a falta de frequência numa creche gera dano de difícil reparação. Alega que a legislação garante ao menor a matrícula, por ser um direito fundamental da criança. Destaca que a tese firmada pelo STF é de que a “reserva do possível” não retira do Poder Público suas obrigações estatais estabelecidas pelo legislador (RE no 592.581). Requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido efetue a matrícula da menor em creche da rede pública, nas proximidades da sua residência, ou próxima ao trabalho de sua genitora em período integral, preferencialmente na que foi indicada na inicial, ou, não havendo vaga, que arque com às custas em estabelecimento particular de ensino. No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando os efeitos da liminar porventura deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido pelo juízo de origem, conforme documento de ID no 83207241. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Quanto ao primeiro fundamento, os fatos alegados pela recorrente mais se parecem com a verdade do que o contrário. A pretensão da agravante encontra-se resguardada nos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CF, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, os quais preveem o direito de vaga em creche para crianças em sua faixa etária. Além disso, está demonstrada a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, pois o impedimento à educação infantil em pré-escola pode afetar o pleno desenvolvimento da agravante. Ressalte-se que o pedido de que a matrícula da agravante seja realizada em período integral fica condicionado ao regime adotado pelo estabelecimento em que será realizada a sua inscrição. Diante do exposto, antecipo parcialmente a pretensão recursal, para determinar ao agravado que efetue a matrícula da agravante em creche vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência ou do trabalho de sua genitora. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 18:38:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator